Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728378-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do executado sobre o imóvel alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal, ora agravante. A agravante explica que a ação originária foi ajuizada pelo agravado contra Eliano Afonso de Alencar. Informa que, no curso da execução, localizou-se um imóvel para a garantia da dívida, o qual é objeto de alienação fiduciária. Alega que, embora tenha sido deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão, houve a determinação de avaliação do imóvel como um todo, como se o bem tivesse sido penhorado. Defende a impossibilidade de avaliação para posterior hasta pública de bem alienado fiduciariamente. Sustenta que é impossível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Assegura que a penhora dos direitos aquisitivos não pode ser realizada sem a anuência do credor fiduciário. Argumenta que a transferência de bem alienado fiduciariamente necessita da aceitação da credora. Afirma que não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato. Avalia que a penhora dos direitos aquisitivos não pode se sobrepor ao direito da credora-fiduciária. Cita julgados em favor da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 38668839). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor) em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, pois sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. É proibido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Todavia, é possível a penhora dos direitos aquisitivos, conforme previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.[1] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600368, 07083405120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não houve, no caso dos autos, a penhora do bem em si, mas somente dos direitos aquisitivos de titularidade do executado sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Ainda que este imóvel não integre efetivamente o patrimônio do executado, é possível a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica, aferível por meio da avaliação do bem. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DO DIREITO DO DEVEDOR. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente está autorizada pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, e não se confunde com a constrição do próprio bem, porquanto recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciante. 2. Uma vez determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do imóvel se justifica pela necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor a fim de que seja verificada a utilidade da constrição (artigo 836 do CPC), a partir do cotejo entre o valor do imóvel e o saldo devedor. 3. Ainda que não seja viável a realização de hasta pública visando a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente, já que o bem somente passará a integrar a esfera de patrimônio do devedor fiduciante após o adimplemento integral da dívida, não há óbice à avaliação do imóvel para fins de verificação da extensão dos direitos do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1338696, 07513311320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A eventual avaliação do imóvel não enseja, necessariamente, o encaminhamento deste para a hasta pública. A decisão agravada não determinou a alienação do bem, como afirma a agravante. Os referidos argumentos, portanto, não se mostram capazes de invalidar a penhora efetuada. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;